Tribunal: STF
Processo: HC 227367
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Aroldo Marques da Costa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa. 



    2. Da leitura da peça acusatória diviso que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa, quanto ao delito de corrupção ativa, foi pormenorizado pelo órgão de acusação, porquanto a denúncia apontou, entre outros elementos, como bem consignado pelo acórdão recorrido, "haver indícios mínimos de materialidade e autoria das imputações, sobretudo a imputação de oferecer vantagem indevida a funcionário público para que deixe de praticar ato de ofício. O tipo penal imputado não exige que se comprove a forma como ocorreu o pagamento ou até mesmo os valores reais creditados a favor do corruptor passivo. Exige-se prova de que a vantagem pecuniária foi solicitada, aliás prova indiciária como consta na documentação trazida pela impetração, inclusive com o depoimento de Carlos Eduardo Soares, Sócio da C & C, reconhecendo que firmou contrato com a CONSFOR, a pedido de Winter, mas que o serviço não foi prestado, o que indica, aparentemente, mas ainda dependente de certificação em sentença, que foram praticados atos de ofício com infringência do dever funcional para beneficiar as empresas do paciente" (e-STJ fl. 267). 



    3. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. 



    4. Quanto ao delito remanescente – associação criminosa –, esta Corte já definiu que, "para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal" (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017). 



    5. Na hipótese, limitou-se a incoativa, ao narrar o delito em questão, a declinar apenas os nomes de WINTER ANDRADE, CARLOS EDUARDO, CLÁUDIA GONZALES e PATRÍCIA GONZALES, consignando que eles teriam se unido, "em vontade livre e consciente, em associação criminosa, para obter vantagens indevidas decorrentes de contratações e subcontratações no âmbito da empresa ELETRONORTE/ELETROBRÁS", tendo ficado "patente a divisão de funções entre cada um dos envolvidos e as formas sub-reptícias adotadas para camuflar as operações ilegais levadas a cabo no período compreendido entre 2010 e 2014, ao menos" (eSTJ fl. 30). Com efeito, não houve a descrição, quanto ao ora recorrente, em que consistiria a estabilidade e a permanência do grupo, tampouco descreveu o elemento subjetivo referente ao ajuste prévio entre eles e o recorrente para o fim de cometer crimes indeterminados. 



    6. No caso vertente, "a denúncia não traz, em uma linha sequer, referência ao fato criminoso em tese cometido pelo paciente, não chegando mesmo a mencionar seu nome, limitando-se o órgão acusatório a incluí-lo no rol dos acusados, com a respectiva qualificação, circunstâncias que afrontam não só a regra inserta no citado dispositivo da Lei Adjetiva, mas também a garantia constitucional da ampla defesa do paciente" (HC n. 130.398/RJ, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, relator p/ acórdão Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 13/12/2010). 



    7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a inépcia formal da inicial acusatória tão somente em relação ao delito de associação criminosa, sem prejuízo de que outra seja oferecida, nos moldes do que preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal.



    (RHC 147.000, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja determinado o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia em relação ao crime de corrupção ativa, por não descrever o ato de ofício a ser praticado pelo funcionário público, em violação do artigo 395, I, do Código de Processo Penal. ”.



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem de habeas corpus em parecer assim ementado:



    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de trancamento da ação penal. Crimes de corrupção ativa e de associação criminosa. 1. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é medida reservada para casos excepcionais, somente cabível quando demonstrado de forma inequívoca a absoluta falta de provas, ausência de indícios de autoria, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, o que não ocorreu na espécie. 2. Há indícios suficientes quanto à autoria e materialidade do crime de corrupção ativa praticado, em tese, pelo réu. 3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa, não sendo caso de seu prematuro trancamento. 4. Pela denegação da ordem.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no que toca ao pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia em relação ao crime de corrupção ativa, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do impetrante. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado: (com meus grifos):



    Foram estes os fatos narrados na peça acusatória (e-STJ fls. 22/69):



    A presente denúncia é derivada das investigações realizadas na denominada “Operação Choque” instaurada para apurar, inicialmente, o envolvimento do empregado WINTER ANDRADE COELHO em esquema de corrupção envolvendo empresas contratadas pela ELETRONORTE/ELETROBRÁS.



    [...]



    Após a realização de minuciosa investigação é possível afirmar que WINTER ANDRADE, CARLOS EDUARDO, CLÁUDIA GONZALES e PATRÍCIA GONZALES uniram-se, em vontade livre e consciente, em associação criminosa, para obter vantagens indevidas decorrentes de contratações e subcontratações no âmbito da empresa ELETRONORTE/ELETROBRÁS. 



    Ficou patente a divisão de funções entre cada um dos envolvidos e as formas sub-reptícias adotadas para camuflar as operações ilegais levadas a cabo no período compreendido entre 2010 e 2014, ao menos. 



    Em síntese, WINTER ANDRADE COELHO utilizava da sua posição na empresa para obter informações e intermediar subcontratações de empresas prestadoras de serviços à ELETRONORTE/ELETROBRÁS.



    [...]



    Resta comprovado que os denunciados cobravam comissão para indicação e contratação de empresas pela ABENGOA. Essa comissão variava de acordo com a empresa, alcançando até 3% do valor dos contratos que eram firmados sem a realização de licitações.



    [...]



    Ainda corroborando a existência do esquema de pagamento de ‘comissões’, em depoimento (fls. 1607/1612), o sócio da empresa CONSFOR, AROLDO MARQUES DA COSTA, informou que no ano de 2010 firmou inúmeros contratos com a empresa ABENGOA, voltados à construção civil em obras da ELETRONORTE, sob a responsabilidade da ABENGOA (Lote C). AROLDO consignou que teve que firmar contrato com a C&C (fls. 1515/1517) para pagamento de “corretagem”, pois só conseguiu os contratos com a ABENGOA em razão de ter sido apresentado a nominada pelos senhores FERNANDO SANTANA e JOSÉ BINA (signatários do contrato de fls. 1515/1517). 



    Ao longo do relatório policial foram identificadas e destacadas diversas transações fraudulentas com emissão de notas fiscais frias para justificar os pagamentos realizados pelas empresas aqui investigadas.



    [...]



    AROLDO MARQUES DA COSTA 



    Dono das empresas CONSFOR CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA, cujo nome fantasia é CONSFOR. MARQUES e Possui diversos contratos com a empresa ABENGOA (intermediária entre a ELETROBRAS e as empresas investigadas) e realizou 17 (dezessete) transações de crédito (remessas) da CONSFOR para a C&C, totalizando R$415.849,29, entre os anos de 2011 a 2013. 



    O Laudo Pericial de Engenharia confirmou que houve da subcontratação da CONSFOR pela ABENGOA, para a execução das principais obras da SE Porto Velho, por meio do Contrato n° 010/2009, celebrado com a ETE (ELETRONORTE), indicando que a CONSFOR (CONSFOR INCORPORADORA e CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA.) foi a principal subcontratada para obras civis e montagens eletromecânicas da SE Porto Velho (R$74.45.022,80); 6. (fls.1515/1517) Com a deflagração da Operação Choque, foi confeccionado Relatório de análise de material apreendido, com o seguinte destaque: contrato firmado entre as empresas alvos da investigação — ABENGOA, CONSFOR (Construtora Marques da Costa Ltda) e a C&C -demonstrando vinculo desde 24.02.2011; Informações de fls.1515/1517 comprovam que o contrato supracitado - celebrado entre CONSFOR (Construtora Marques da Costa Ltda) e a C&C - foi apreendido na sede da CONSFOR, em Marilia/SP, bem como foi localizada a minuta desse documento no computador apreendido na residência de WINTER, em Brasília/DF (fls.2023/2034) sendo que por meio desse contrato ficou acertado entre as partes que a empresa CONSFOR teria que pagar um percentual de 3% do valor total da transação financeira (valor da obra), 1% para cada parte, em caso de fechamento dos negócios, por indicação, relativos às obras civis e de montagem eletromecânica da SE Porto Velho — Lote C Madeira 287/2010; 



    O depoimento de CARLOS EDUARDO SOARES (sócio da C&C) (fls.1649/1655) reconheceu que a C&C firmou contrato com a CONSFOR (MARQUES DA COSTA LTDA) a pedido de WINTER, no ano de 2011, confessando que não houve prestação de serviço algum;



      Já o depoimento do sócio da empresa CONSFOR, AROLDO MARQUES DA COSTA (fls.1607/1612) , ratificou que no ano de 2010 firmou inúmeros contratos com a empresa ABENGOA, voltados a obras da ELETRONORTE, sob responsabilidade da ABENGOA (Lote C) consignando, ainda, que teve que celebrar contrato com a C&C (fls.1515/1517), referente ao pagamento de "corretagem", pois só conseguiu os contratos com a ABENGOA em razão de ter sido apresentado a nominada pelos senhores FERNANDO SANTANA e JOSÉ BINA. 



    Há nos Relatórios de Análise (fls.2023 e seguintes) arquivos (Excel) que demonstram recebimento de valores da CONSFOR significativamente maiores do que os valores verificados na movimentação bancária da C&C. Provavelmente, dizem respeito à vantagem financeira paga em dinheiro ou por meio de outra conta bancária não identificada na presente investigação. Alguns Arquivos trazem, inclusive, Planilhas com a seguinte anotação "S/ NF" (provavelmente "sem nota fiscal") ao lado de alguns valores. Segundo verificado, foram registrados, ao menos, 36 pagamentos entre 05.04.2011 a 26.11.2012, totalizando R$812.141,08; (Grifei.)



    Nesse contexto, da leitura da peça acusatória, diviso que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa, quanto ao delito de corrupção ativa, foi pormenorizado pelo órgão de acusação, porquanto a denúncia apontou, entre outros elementos, como bem consignado pelo acórdão recorrido, "haver indícios mínimos de materialidade e autoria das imputações, sobretudo a imputação de oferecer vantagem indevida a funcionário público para que deixe de praticar ato de ofício. O tipo penal imputado não exige que se comprove a forma como ocorreu o pagamento ou até mesmo os valores reais creditados a favor do corruptor passivo. Exige-se prova de que a vantagem pecuniária foi solicitada, aliás prova indiciária como consta na documentação trazida pela impetração, inclusive com o depoimento de Carlos Eduardo Soares, Sócio da C & C, reconhecendo que firmou contrato com a CONSFOR, a pedido de Winter, mas que o serviço não foi prestado, o que indica, aparentemente, mas ainda dependente de certificação em sentença, que foram praticados atos de ofício com infringência do dever funcional para beneficiar as empresas do paciente" (e-STJ fl. 267, grifei). 



    Ademais, é sempre importante rememorar, diante do contexto em análise, não ser necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie.



    Ainda, conforme expressamente exposto na denúncia, o corréu Winter Andrade Coelho (acusado do recebimento de vantagem indevida pela intermediação da contratação da empresa do ora paciente) “é empregado de carreira da empresa ELETRONORTE desde 1980” [...] “tendo exercido a função de Assessor da Diretoria de Operação, responsável por atividades de gestão, execução e fiscalização no âmbito da ELETRONORTE” [...] “Winter Andrade Coelho utilizava da sua posição na empresa para obter informações e intermediar subcontratações de empresas prestadoras de serviços a ELETRONORTE/ELETROBRÁS” (eDoc 16 fls. 4,5 e 11). 



    Acrescida tal descrição contida na denúncia e na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados a recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Finalmente, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente